Tribunal: STF
Processo: ARE 1548037
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 280/STF (doc. 30).  



    Em 15/5/2025, neguei provimento ao agravo para manter a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário (doc. 131). 



    Em 22/5/2025, depois de acolher embargos de declaração opostos pelo recorrente, reconhecendo a precocidade do julgamento deste ARE, tornei sem efeito a decisão que lhe negou provimento e determinei a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, para que fosse apreciado, primeiramente, o recurso especial com agravo interposto (doc. 136).



    Em 23/6/2025, o STJ negou provimento ao AREsp e, em 16/9/2025, ao agravo interno interposto (docs. 301 e 319, respectivamente).



    Em 13/11/2025, o acórdão proferido pelo STJ transitou em julgado com remessa dos autos a este Supremo Tribunal (doc. 327).



    É o relatório. Passo, assim, a apreciar o recurso extraordinário com agravo (doc. 34).  



    Como exposto, trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 280/STF (doc. 30).  



    O agravante alega que não houve violação ao enunciado da Súmula 279/STF, pois entende que os fundamentos do acórdão recorrido são suficientes para o deslinde da controvérsia (doc. 34, pp. 5-6).



    Afirma também, que não há ofensa à Súmula 280/STF, na medida em que não houve apreciação de direito local (doc. 34, p. 6).



    Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos e da legislação local de regência, o que é vedado ante os óbices das Súmula 279 e 280/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator